Tribunal: TJES
Processo: 0000775-21.2012.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em face de Alamo Stones Eireli - EPP, Carmem Lucia de Almeida Batista e Raphael Lima Vieira, com pedido de reforma para afastar a extinção e determinar o regular prosseguimento da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se se consumou a prescrição intercorrente à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e da orientação firmada no REsp nº 1.340.553/RS; e (ii) estabelecer se a citação válida do devedor, a identificação de bens penhoráveis e a prática de atos voltados à expropriação afastam a inércia necessária à extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os §§ 1º, 2º e 4º do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e o REsp nº 1.340.553/RS condicionam a suspensão do feito e o curso da prescrição intercorrente à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis e exigem a delimitação fundamentada dos marcos suspensivos e interruptivos.

A tese repetitiva firmada no item 4.3 do REsp nº 1.340.553/RS estabelece que a efetiva citação e a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente e afasta esse efeito nos casos de simples peticionamento sem resultado útil.

Os autos revelam citação por oficial de justiça e identificação de bens penhoráveis, inclusive com auto de penhora, quadro processual incompatível com a premissa adotada na sentença de ausência de localização do executado e de inexistência de patrimônio sujeito à constrição.

A Fazenda Pública impulsionou a execução com providências voltadas ao redirecionamento, à expedição de carta precatória e à continuidade dos atos expropriatórios, circunstância que impede o reconhecimento de desídia.

A ausência de apreciação do petitório apresentado pela leiloeira para reavaliação do bem penhorado e verificação de suas condições demonstra a pendência de providência judicial relevante para a alienação e afasta a imputação de inércia ao exequente.

A existência de citação válida, de constrição patrimonial efetiva e de atos de persecução patrimonial em curso impede o reconhecimento da prescrição intercorrente na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sistemática do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 não incide quando os autos revelam citação válida do executado e existência de bens penhoráveis.

A efetiva citação e a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente, nos termos do item 4.3 do REsp nº 1.340.553/RS.

A prática de atos voltados ao redirecionamento da execução e ao prosseguimento da expropriação afasta a inércia qualificada exigida para a prescrição intercorrente.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige delimitação fundamentada dos marcos suspensivos e interruptivos aplicáveis ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 40; CPC/1973, art. 245 e art. 543-C; CPC, art. 278 e arts. 1.036 e seguintes; LC nº 118/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000775-21.2012.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALAMO STONES EIRELI - EPP e outros (2)

RELATOR(A):
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em face de Alamo Stones Eireli - EPP, Carmem Lucia de Almeida Batista e Raphael Lima Vieira, com pedido de reforma para afastar a extinção e determinar o regular prosseguimento da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se se consumou a prescrição intercorrente à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e da orientação firmada no REsp nº 1.340.553/RS; e (ii) estabelecer se a citação válida do devedor, a identificação de bens penhoráveis e a prática de atos voltados à expropriação afastam a inércia necessária à extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os §§ 1º, 2º e 4º do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e o REsp nº 1.340.553/RS condicionam a suspensão do feito e o curso da prescrição intercorrente à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis e exigem a delimitação fundamentada dos marcos suspensivos e interruptivos.

A tese repetitiva firmada no item 4.3 do REsp nº 1.340.553/RS estabelece que a efetiva citação e a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente e afasta esse efeito nos casos de simples peticionamento sem resultado útil.

Os autos revelam citação por oficial de justiça e identificação de bens penhoráveis, inclusive com auto de penhora, quadro processual incompatível com a premissa adotada na sentença de ausência de localização do executado e de inexistência de patrimônio sujeito à constrição.

A Fazenda Pública impulsionou a execução com providências voltadas ao redirecionamento, à expedição de carta precatória e à continuidade dos atos expropriatórios, circunstância que impede o reconhecimento de desídia.

A ausência de apreciação do petitório apresentado pela leiloeira para reavaliação do bem penhorado e verificação de suas condições demonstra a pendência de providência judicial relevante para a alienação e afasta a imputação de inércia ao exequente.

A existência de citação válida, de constrição patrimonial efetiva e de atos de persecução patrimonial em curso impede o reconhecimento da prescrição intercorrente na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sistemática do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 não incide quando os autos revelam citação válida do executado e existência de bens penhoráveis.

A efetiva citação e a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente, nos termos do item 4.3 do REsp nº 1.340.553/RS.

A prática de atos voltados ao redirecionamento da execução e ao prosseguimento da expropriação afasta a inércia qualificada exigida para a prescrição intercorrente.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige delimitação fundamentada dos marcos suspensivos e interruptivos aplicáveis ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 40; CPC/1973, art. 245 e art. 543-C; CPC, art. 278 e arts. 1.036 e seguintes; LC nº 118/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0000775-21.2012.8.08.0026

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS
: ALAMO STONES EIRELI - EPP, CARMEM LUCIA DE ALMEIDA BATISTA E RAPHAEL LIMA VIEIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, nos autos da
execução fiscal
, ajuizada pelo recorrente contra
ALAMO STONES EIRELI - EPP, CARMEM LUCIA DE ALMEIDA BATISTA E RAPHAEL LIMA VIEIRA
, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença deve ser reformada, pois não se consumou a prescrição intercorrente, uma vez que inexistiu marco inicial válido para sua contagem, nos termos do art. 40 da LEF e da orientação firmada no REsp 1.340.553/RS. Afirma que houve localização e citação do devedor por oficial de justiça, bem como a identificação de bens penhoráveis, inclusive por auto de penhora e pesquisa via RENAJUD. Sustenta, ainda, que não houve desídia do exequente, que a paralisação decorreu de fatores inerentes ao funcionamento da máquina judiciária, como a virtualização dos autos e a tramitação de carta precatória para citação do sócio administrador, e que, além disso, não foi apreciado petitório apresentado pela leiloeira nomeada pelo juízo, por meio do qual se buscou a reavaliação do bem e a constatação de suas reais condições para viabilizar leilão mais efetivo. Com isso, requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

Conforme é cediço, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento,
sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a controvérsia dos autos no julgamento do RESP 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Também assentou, no Tema 567, que, encerrado esse período de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, independentemente de provocação da exequente ou de pronunciamento judicial expresso, cabendo ao magistrado, todavia, delimitar fundamentadamente os marcos adotados na contagem.

Vejamos as teses firmadas no julgamento do recurso:

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não

bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Vê-se, pois, que a mesma tese repetitiva fixou que a efetiva citação, ainda que por edital, e a efetiva constrição patrimonial constituem causas aptas a interromper a prescrição intercorrente, não bastando, por outro lado, simples peticionamentos desprovidos de resultado útil.

No caso concreto, assiste razão ao apelante. Isso porque os elementos constantes dos autos, tal como destacados nas razões recursais, evidenciam que houve localização do devedor, com citação por oficial de justiça, bem como a identificação de bens penhoráveis, inclusive mediante auto de penhora. Tais circunstâncias, por si sós, inviabilizam a adoção da premissa fática utilizada na sentença, fundada justamente na ausência de localização do executado e de bens sujeitos à constrição, pressupostos indispensáveis à incidência da sistemática do art. 40 da LEF.

De igual modo, o quadro processual descrito pelo recorrente revela que a marcha executiva não permaneceu paralisada por desídia da Fazenda Pública. Ao contrário, o exequente adotou providências para o prosseguimento da cobrança, inclusive no tocante ao redirecionamento da execução, à expedição de carta precatória e à formulação de requerimentos voltados à continuidade dos atos expropriatórios. Soma-se a isso o fato de não ter sido apreciado petitório apresentado pela leiloeira nomeada pelo juízo, por meio do qual se buscava a reavaliação do bem penhorado e a verificação de suas reais condições, providência voltada a conferir maior efetividade ao futuro leilão e a atrair maior número de licitantes.

Nesse cenário, não se pode imputar à exequente a inércia necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente. Se houve citação válida, se houve efetiva constrição patrimonial e se permaneciam pendentes providências judiciais relacionadas à alienação do bem penhorado, não se mostra juridicamente possível concluir pela consumação da prescrição intercorrente, sobretudo sem a adequada delimitação dos marcos interruptivos e suspensivos incidentes na espécie, como exige o item 4.5 do precedente repetitivo.

A sentença, portanto, merece reforma. Isso porque, à luz do art. 40 da LEF e da orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS, não se configura, na hipótese, a inércia qualificada da Fazenda Pública apta a ensejar a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente. Ao revés, o acervo fático-processual indicado pelo recorrente demonstra a prática de atos de persecução patrimonial, incompatíveis com o reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.